Tribunal: TCU
Processo: 045.714/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar deferidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, em favor dos beneficiários abaixo identificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, em favor dos beneficiários acima identificados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de pensão militar em benefício das Sras. Maria Jeanete Canuto de Mello, Zita Maria da Silva, Maria Jose Nascimento Tavares, Maria Joaquina de Carvalho, Waldenice Maria Cardoso Matoso, Wilma Maria Cardoso, Maria Diana Mendes dos Santos Paraizo e do Sr. Jan Aurelio Canuto de Melo, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência do TCU 106; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos beneficiários dos atos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de concessão de pensão militar, livres das irregularidades indicadas neste processo, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.